Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702772-28.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LAIZ PEREIRA DA ROCHA DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC, manifeste-se o apelante-autor sobre a intempestividade do recurso, diante da ciência da r. sentença pelo Advogado Tiago Correa da Silva em 16/12/21 no sistema PJe (certidão id. 32979854) e da interposição da presente apelação em 10/2/22 (id. 32979850). Prazo: 5 dias. Intime-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora